Tribunal: TJMT
Processo: 1025373-64.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR(ES). INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADAS. MÉRITO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO NA FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 509, §4º). LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA (CPC, ARTS. 502 E 503). FUNDAMENTOS DE DEFESA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 52, IX, DA LEI Nº 9.099/95. TESES RECURSAIS NÃO ENQUADRADAS. MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO AUTORIZA O DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA E ESTRANHA AO OBJETO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 348174424 – nº 1025373-64.2022.8.11.0001 - 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou improcedentes os Embargos do Devedor opostos pela Executada, ao fundamento de que a pretensão de manter o contrato posterior importaria alterar, por via transversa, comando sentencial transitado em julgado, com ofensa à coisa julgada, afastada, ainda, a alegação de complexidade dos cálculos. 2- PRELIMINA(ES). 2.1) Incompetência por complexidade. A execução do título limita-se à evolução aritmética das parcelas segundo os parâmetros fixados no título, sem necessidade de perícia contábil ou de conhecimento técnico especializado. 2.2) Negativa de prestação jurisdicional. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025373-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDILENE GOMES DA CUNHA MORAES - CPF: 551.476.401-00 (RECORRIDO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRENTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026